Tribunal: TJPA
Processo: 0000736-56.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2021-12-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000736-56.2016.8.14.0401

APELANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: SAMUEL EBENEZER DE OLIVEIRA CASTELO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO –
ARTIGOS 21 E 65 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS E ARTIGO 147 DO CPB
– RECURSO MINISTERIAL CONTRA A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA –

Tendo em vista

que as penas máximas in abstrato cominadas aos três delitos são, respetivamente, 03 (três) meses de detenção; 02 (dois) meses de detenção e 06 (seis) meses de detenção, as quais prescrevem isoladamente em 03 (três) anos, nos termos dos artigos 109, inciso VI do CPB. Considerando que como a sentença proferida foi absolutória, não interrompe a prescrição, tendo como ultimo marco interruptivo o recebimento da denúncia, a qual ocorreu em
28/03/2016, transcorrendo até a presente data mais de 05 (cinco) anos, tempo superior ao necessário para o reconhecimento da prescrição, devendo assim ser reconhecido de ofício a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva das mencionadas imputações, ensejando a prejudicialidade da análise de mérito do presente recurso.
DE OFÍCIO JULGO DE EXTINTA A PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos em reconhecer de oficio a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 16 de dezembro de 2021.

RELATÓRIO

R e l a t ó r i o

O MINISTÉRIO PÚPLICO DO ESTADO DO PARÁ
, interpôs
Recurso de Apelação
em face da sentença proferida pelo Douto Juízo de Direito da 1ª Vara de Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher que absolveu o denunciado
SAMUEL EBENEZER DE OLIVEIRA CASTELO
das imputações constantes nas figuras típicas constantes nos artigos 21 e 65 da Lei de Contravenções Penais e artigo 147 do CPB.

Narra à denúncia que no dia 16 de novembro de 2015, o recorrente, não se conformando com o fim do relacionamento com a vítima Lecir Oliveira dos Santos, dirigiu-se até o trabalho da vítima a encontrando dentro de um carro, ocasião em que tentou tirá-la a força do veículo, torcendo o seu braço, bem como, lhe ameaçou.

Transcorrida a instrução processual o apelante foi sentenciado as penas de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa e 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, respectivamente, pelos crimes dos artigos 297 e 298 do CPB, a serem cumpridas no regime aberto.

Inconformado com a sentença absolutória o Parquet interpôs o presente recurso

pugnando pela condenações do apelado, aduzindo que a decisão do juízo a quo é contrário ao entendimento dos tribunais pátrios, onde o depoimento da vítima reveste-se de relevante importância, estando de acordo com as provas produzidas nos autos.

Em contrarrazões o apelado, por meio da Defensoria Púbica, requer o improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça instada a manifestar-se preliminarmente requer a extinção da punibilidade de oficio pela prescrição da pretensão punitiva quanto aos artigos 21 e 65 da Lei de Contravenções Penais, restando prejudicado o pleito acusatório quanto estas imputações e quanto ao artigo 147 do CPB, entende que não merece guarida ante a inexistência de elementos probatórios seguros e suficientes a indicar a referida imputação, opinando pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Antes de adentrar no mérito do presente recurso Ministerial, necessário a análise da prescrição, por ser matéria de ordem pública, passível de ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição.

O artigo 109 do CPB dispõe que antes de transitar em julgado a sentença a prescrição regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime.

In casu, para o delito do artigo 21 da Lei de Contravenções Penais prevê o legislador a pena máxima in abstrato cominada ao crime em 03 (três) meses e para o delito do artigo 65 da referida Lei, revogado pela recente Lei nº 14.132/2021, a pena máxima de 02 meses e para o delito do artigo 147 a pena máxima prevista no Código Penal são 06 (seis) meses.

Nos termos do inciso VI do referido artigo 109, as penas inferiores a 01 (um) ano, como no caso em exame, prescrevem em 03 (três) anos. Devendo no concurso de crimes a extinção incidir sobre a pena de cada crime isoladamente.

Assim, analisando os interstícios temporais decorridos no processo, verifica-se que o crime foi cometido em 16/11/2015 e o recebimento da denúncia ocorreu em 28/03/2016, último marco interruptivo, vez que a sentença absolutória proferida não interrompe o referido lapso. Nesse sentido, tendo decorrido até a presente data mais de 05 (cinco) anos deste de o recebimento da peça acusatória, superior ao necessário para o reconhecimento da prescrição, deve ser reconhecido de ofício a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva das mencionadas imputações, ensejando a prejudicialidade da análise do mérito do presente recurso.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados,
julgo de ofício extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva do Estado
das imputações dos artigo 21 e 65 da Lei de Contravenções Penais e artigo 147 do Código Penal Brasileiro.

É como voto.

P. R. I.

Belém, 16/12/2021